Tribunal: TJSP
Processo: 1087972-89.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC – Pretensão de rediscutir o que já foi decidido – Caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1087972-89.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TRANSWIRELESS SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA, é embargada
TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087972-89.2017.8.26.0100/50000 - Voto no 38072 - Amanda/Fabiane
2
VOTO No: 38072
EDEC.No: 1087972-89.2017.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : TRANSWIRELESS SERVIÇOS E TECONOLOGIA LTDA
EBDO. : TELEFONICA BRASIL S/A
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC Pretensão de
rediscutir o que já foi decidido Caráter infringente
Inadmissibilidade Embargos rejeitados.*
São Embargos de Declaração contra o v. Acórdão de
fls. 200/204, que, por votação unânime, negou provimento ao apelo da
embargante.
A recorrente alega que há omissão e contradição no
julgado. Diz que o termo de confissão de dívida que embasa a execução
foi assinado mediante coação, sendo, portanto, nulo. Afirma que existe
questionamento acerca da prestação de serviços que deu origem ao
título, e que era necessária maior dilação probatória, incabível no rito da
execução. Por fim, insiste não haver certeza, liquidez, nem exigibilidade
nos documentos apresentados pela embargada. Busca sanar os vícios
apontados.
É o relatório.
O recurso não convence.
Não se verifica a ocorrência das hipóteses previstas
no art. 1.022 do atual Código de Processo Civil, não padecendo o v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087972-89.2017.8.26.0100/50000 - Voto no 38072 - Amanda/Fabiane
3
Acórdão de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração.
Como é cediço, as omissões e contradições que
devem embasar o recurso são aquelas extraídas do próprio julgamento, e
não do confronto com expectativas da parte. Nesse sentido:
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado
com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento
da parte (STJ 4a Turma REsp. 218.528 SP EDCL rel. Min.
César Asfor Rocha”
Em suma, a questão apresentada no apelo foi
analisada e decidida, de forma fundamentada, com base nas provas
anexadas, nos entendimentos jurisprudenciais e, principalmente, na
legislação em vigor, tudo expressamente mencionado no v. Acórdão.
Na realidade, o que se constata é o inconformismo da
recorrente diante do não acolhimento de suas teses, todavia, uma vez
proferido o julgamento, é defeso que se venha rediscutir. A pretensão
deste recurso é que se confira caráter infringente aos Embargos de
Declaração, o que é inadmissível.
A propósito:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1167, 103/1210, 114/351), não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087972-89.2017.8.26.0100/50000 - Voto no 38072 - Amanda/Fabiane
4
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/689,
158/993, 159/638).”
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
SOUZA LOPES
Relator